Tribunal: STF
Processo: Rp 1190
Classe: Rp
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-12-19
Data de publicação: 1984-12-19

Ementa:
- CONSTITUCIONAL. ORCAMENTO. PODERES LEGISLATIVO E JUDICIARIO.
FIXAÇÃO PREVIA, EM PERCENTUAL MINIMO SOBRE A RECEITA ORCAMENTARIA,
DAS DOTAÇÕES ANUAIS DESTINADAS AO PODER LEGISLATIVO E AO PODER
JUDICIARIO. INCONSTITUCIONALIDADE, POR DESATENÇÃO AO MODELO FEDERAL,
VISTO NO ART. 13 DA CONSTITUIÇÃO.